Tribunal: TJDFT
Processo: 0000125-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu se afastou do local do acidente de trânsito por ele provocado, com a finalidade de escapar da responsabilidade penal que lhe cabe.
2. Inviável a tese defensiva de configuração de estado de necessidade, uma vez não comprovada situação de perigo atual sofrida pelo recorrente.
3. Inviável o reconhecimento da agravante da reincidência com base em condenação por fato posterior ao apurado.
4. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo o réu tecnicamente primário, cabível o regime inicial aberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.